Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-49.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Petição inicial – Indeferimento – Autora que propôs ações revisionais de contratos bancários, cumuladas com indenização por danos morais, em face da mesma instituição financeira, com pedidos semelhantes, fundadas em contratos distintos – Conduta reputada como violadora aos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência, bem como atentatória à segurança jurídica, à economia e

Ementa:

Petição inicial – Indeferimento – Autora que propôs ações revisionais de contratos bancários, cumuladas com indenização por danos morais, em face da mesma instituição financeira, com pedidos semelhantes, fundadas em contratos distintos – Conduta reputada como violadora aos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência, bem como atentatória à segurança jurídica, à economia e celeridade processuais - Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c.c o art. 330, III, ambos do atual CPC – Inadmissibilidade.

Petição inicial – Indeferimento - Processos nos quais, embora haja identidade de partes e semelhança entre os pedidos, as causas de pedir são diversas - Hipótese na qual não se vislumbra risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente - Facultatividade da cumulação, em único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão - Art. 327, "caput", do atual CPC - Precedentes do TJSP - Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento regular do processo no juízo de origem – Apelo da autora provido.